Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720622-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar e requerer o que de direito em relação a esse AI 0720622-19.2025.8.07.0000,, bem como ao AI 0720627-41.2025.8.07.0000, uma vez que foram distribuídos no mesmo dia e em momentos distintos. P.R.I. Brasília, 26 de maio de 2025 16:41:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador